Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-16.2010.8.11.0032
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000825-16.2010.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA BONDESPACHO ALMEIDA - CPF: 900.805.561-91 (APELANTE), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), BENVINDO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 485.149.506-49 (APELADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), JONAINA DE OLIVEIRA VELASCO E ALMEIDA - CPF: 627.628.001-10 (APELADO), Aline Cristina Almeida Santos(menor) (TERCEIRO INTERESSADO), REALINO DA ROCHA BASTOS - CPF: 421.534.848-04 (ADVOGADO), Maria Amelia Almeida Santos(menor) (TERCEIRO INTERESSADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MARIA AMELIA ALMEIDA SANTOS - CPF: 032.662.601-80 (APELANTE), ALINE CRISTINA ALMEIDA SANTOS - CPF: 032.663.051-16 (APELANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (APELADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA ­– CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA SOBRE O BEM – AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 373, I, DO CPC – CONDIÇÃO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA – ART. 674, DO CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Inteligência do art. 55, §1º, do CPC.

Expressa o a
rt. 674, do CPC, que os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, o que não restou demonstrado na espécie.

No caso, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas de que exerce a posse legítima do imóvel objeto da ação de reintegração de posse, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

Nos termos do art. 371, do CPC,
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Sebastiana Bondespacho Almeida e outras em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Rosário Oeste, que nos autos dos embargos de terceiro que opuseram em desfavor de Benvindo Pereira de Almeida e outros,

julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
condenando as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor autalizado da causa.

Inconformadas,
as apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de conexão com a ação de reintegração de posse n.
0001533-03.2009.8.11.0032, além da
ação de interdito proibitório n. 000
1224-74.2012.8.11.0032 e do incidente de falsidade n. 0001225-59.2012.8.11.0032, nos termos do art. 55, §3º, do CPC
. No mérito, sustentam que o conjunto probatório produzido nos autos, com provas documentais e testemunhais, demonstra que possuem a posse do imóvel objeto da demanda desde 2006. Requerem a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 232103181), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Benvindo Pereira de Almeida e outros ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor de Nereu Muniz de Macedo Filho, que foi julgada procedente pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, para declarar os autores como legítimos possuidores de uma área de terras que perfaz um total de 100,00ha (cem hectares), localizada no município de Rosário Oeste/MT, condenando os réus ao pagamento do ônus sucumbencial.

Sentindo-se prejudicadas, Sebastiana Bondespacho Almeida e outras opuseram embargos de terceiro em desfavor dos autores da ação reintegração de posse, aduzindo que possuem a posse mansa e pacífica de 750,00ha (setecentos e cinquenta hectares) do imóvel rural denominado ‘Fazenda Marú’, localizada no município de Rosário Oeste/MT, no qual está inserido a porção de terras de objeto da demanda possessória, que foi esbulhada e turbada pelos embargados, motivo pelo qual manejaram a demanda.

Após o devido processo legal, com a realização de laudo pericial, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que as embargantes não provaram a sua condição de terceiras e muito menos a posse mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da demanda, julgou improcedente o feito, condenando-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 232103177).

Irresignadas, as apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de conexão com a ação de reintegração de posse n.
0001533-03.2009.8.11.0032, além da
ação de interdito proibitório n. 000
1224-74.2012.8.11.0032 e do incidente de falsidade n. 0001225-59.2012.8.11.0032, nos termos do art. 55, §3º, do CPC
.

Sem razão
.
É cediço que a conexão entre demandas está disposta no art. 55, do CPC, que é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§1º - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
.

§2º - Aplica-se o disposto no caput:

I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§3º -
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.”
(negritei)

Nesse diapasão, o magistrado deve verificar a semelhança do pedido ou da causa de pedir, ainda que de forma parcial, bem como, se há o risco de serem proferidas decisões contraditórias, mesmo sem conexão entre eles.

Na espécie, em que pese às alegações das recorrentes, o certo é que a ação de reintegração de posse n.
0001533-03.2009.8.11.0032 já possui sentença transitada em julgado, assim como o incidente de falsidade n. 0001225-59.2012.8.11.0032, de modo que deve ser aplicado o quanto disposto no parágrafo primeiro da aludida norma legal neste particular.

Não obstante, a ação de interdito proibitório n. 0001224-74.2012.8.11.0032 possui relação direta com a ação de reintegração de posse n. 0001533-03.2009.8.11.0032, razão pela qual encontra-se prejudicada ante a procedência do pedido reintegratório, já transitado em julgado, reafirmo.

Logo,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustentam que o conjunto probatório produzido nos autos, com provas documentais e testemunhais, demonstra que possuem a posse do imóvel objeto da demanda desde 2006. Requerem a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Na espécie, verifico que após a instrução processual, o MM. Juiz concluiu pela improcedência da ação, com base nas provas carreadas aos autos.

Sendo assim, embora as recorrentes aleguem que o d. magistrado não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Nesse contexto, ao contrário do que defendem as apelantes, verifico que o MM. Juiz foi suficientemente claro no sentido de que não houve prova da posse legítima do imóvel objeto da demanda.

Digo isso, porque o imóvel em questão já foi objeto da ação de reintegração de posse n. 0001533-03.2009.8.11.0032, já transitada em julgado, diga-se de passagem, cuja sentença declarou os autores, ora embargados, como legítimos possuidores da uma de terras objeto da demanda.

À vista disso, caberia as apelantes demonstrar de forma real que exerce a posse legítima do imóvel objeto da ação possessória, ônus do qual não se libertou.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Por conseguinte, tenho que andou bem o d. magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, mormente pelo fato de ter descrito o motivo pelo qual considerou que a condição de terceiro e a posse não restaram devidamente comprovadas, vejamos,
verbis
:

“
Valendo-me do relatório realizado na sentença proferida nos autos n. 0000148-49.2011.8.11.0038, verifiquei que o litígio envolvendo a área objeto desta demanda – Fazenda Maru 750 hectares – não se limita apenas a essa ação.

Isso porque, em 03/11/2009, Benvindo Pereira de Almeida ajuizou Ação de Reintegração de Posse n. 0001533-03.2009.8.11.0032, em trâmite nesta comarca (atualmente em grau recursal) em face de Nereu Muniz Macedo Filho, buscando a proteção possessória de uma área de 100 hectares, denominada Fazenda Vó Santinha, matrícula 3683, adquirida de Miguel de Araújo Alves em 13/02/2009 – quem também vendeu a Fazenda Verde (antiga Fazenda Pé de Cedro) ao Requerido Renato.

Após audiência de justificação, a liminar foi deferida para reintegrar Benvindo na área de 100hectares. Em contestação, apresentada em 11/12/2012, Nereu Muniz Macedo Filho afirma que a área que consta no título apresentado por Benvindo - e que este foi reintegrado - não existe e se sobrepõe a Fazenda Maru, de 750h da qual é legítimo possuidor, vez que adquiriu a posse de Sebastiana Bondespacho Almeida Santos, junta documentos para comprovar sua posse.

A ação supramencionada foi julgada procedente, se encontrando pendente de apreciação de recurso.

Por decorrência daqueles autos, foram opostos os presente Embargos de Terceiros em 22/04/2010. Na inicial dos Embargos, as menores afirmam desconhecer o requerido da ação principal – Nereu Muniz Macedo Filho, assim como sustentam que Benvindo também teria se apossado de mais 200hectares e as vendido para Ary Leite.

Após, apresentada Contestação pelo Requerido, as autoras juntaram impugnação em que confirma que transmitiram somente a posse do imóvel à Nereu Muniz Macedo Filho e com o fim do inventário somente irão transferir o domínio caso Nereu pague o financiamento junto ao banco BASA em que a Fazenda Marú foi dada em garantia.

Fora realizada perícia técnica, as partes se manifestaram do laudo pericial, assim como, foi determinada a expedição de ofício ao INTERMAT para esclarecer sobre o processo de titularização da área, especialmente sobre o título concedido em favor de Benvindo – o que foi respondido e atualmente aguarda conclusão da fase instrutória.

Ademais, em 28/08/2012, as autoras dos Embargos de Terceiros, arguiram incidente de Falsidade de Documento, nº 0001225-59.2012.8.11.0032 (extinto sem resolução do mérito, em 22.07.2022), em que pugnam pela declaração de falsidade da matrícula nº 3683 – título apresentado por Benvindo para legitimar a posse de 100 hectares na ação n. 0001533-03.2009.8.11.0032.

No mesmo período, em 27/08/2012, Nereu Muniz Macedo Filho ajuizou Ação de Interdito Proibitório, n. 0001224-74.2012.8.11.0032, em face de Ary Leite que tem como objeto a proteção possessória da Fazenda Amelinha de 750h (antiga fazenda Maru – matrícula R-1-12192) – adquirida de Sebastiana Bondespacho Almeida por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios lavrada em 16/09/2009.

Narra na inicial que Ary Leite teria ameaçado adentrar na Fazenda Amarelinha (antiga Fazenda Maru). Apresentada Contestação e impugnação, o Juízo deferiu a habilitação dos herdeiros de Ary Leite, falecido no decorrer da demanda, suspendendo o feito, por depender de julgamento de mérito do recurso de apelação, interposto nos autos n. 0001533-03.2009.811.0032.

Desse modo, apesar de constar nas ações partes distintas, todas envolvem uma possível sobreposição de área e/ou ausência de concordância quanto a correta demarcação dos imóveis confinantes de uma mesma região, em que todos os envolvidos possuem os respectivos títulos/domínios da área que alegam ser possuidores.

Os títulos de diversas dessas áreas, objetos das demandas mencionadas, são oriundos de titularização concedida pelo INTERMAT, após, inclusive, do falecimento de Rubens Santos
, como:

1) a área de Joaquim de 178,9744 hectares titulatizada pelo INTERMAT em 25/04/2006 e 14/03/2011;

2) a área de 100 hectares que pertencia à Benvindo (matrícula atual 18.995) – vendida para Ary Leite que depois vendeu para Deoclides de Lima que por fim vendeu para Darlã Martins - titulatizada pelo INTERMAT em 26/11/2010 em favor de Benvindo;

3) a área de 89,8150 há denominada estância Nova Esperança (matrícula atual 18994) que pertencia a Misael José de Almeida vendida para Ary Leite, que vendeu para Eunice Martins que vendeu para Darlã Martins Vargas - titulatizada pelo INTERMAT em 16/11/2010 em favor de Misael José de Almeida.

Todas oriundas de uma área maior de terras arrecadas e incorporadas patrimônio do Estado de Mato Grosso em 16/01/2004 - registradas sob matrícula nº 17864 que soma um total de 15.664,8862 hectares.

A discussão sobre a propriedade, face à possível sobreposição de áreas, faz-se mister a delimitação adequada de cada área para se saber a extensão do domínio das partes, o que requer ação própria – petitória.

Feita os esclarecimentos temporais, passa a analisar a demanda, limitada a suposta posse exercida pelo de cujus Rubens Santos e transmitida aos herdeiros – ora embargantes – sobre a área de 750 hectares denominada Fazenda Maru.

A controvérsia reside no exercício da posse após a morte de Rubens Santos que supostamente foi transferida à Nereu Muniz Macedo Filho voluntariamente.

Conforme se extrai da sentença proferida nos autos n. 0000148-49.2011.8.11.0032, juntado ao id 111965674, a parte embargante, herdeiros de Rubens Santos, a partir do ano de 2009, não mais exerceram a posse do imóvel denominado Fazenda Maru, o qual era exercido por Nereu Muniz Macedo Filho.

Corroborada, ainda, com as informações prestadas pelo INTERMAT (id 72251450 – pág. 69/82 e ss), elaborado após inspeção
in loco
, em 24.09.2009, atestando que em meados de setembro/2009 Benvindo Pereira Almeida e Misael José de Almeida buscaram o necessário para o processo de regularização nos imóveis, em nada mencionando sobre o exercício da posse do espólio na área, construção de benfeitorias ou desenvolvimento de atividades na área, seja pelos herdeiros de Rubens Santos, seja por Nereu Muniz Macedo Filho
.

[...]”
(id. 232103177 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DA POSSE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC/73 - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, o autor não logrou êxito em comprovar os fatos alegados.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento”
.”
(RAC n. 127.746/2016, minha relatoria, j. 30.11.2016 – negritei).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE – PRECLUSÃO – POSSE NÃO COMPROVADA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As preliminares invocadas foram objeto de análise e rejeição, tanto pelo Juízo a quo quanto pelo Tribunal ad quem, restando preclusa a sua rediscussão.

Expressa o art. 1.046, do CPC/73 que o embargos de terceiro consiste nomeio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, o que não restou demonstrado na espécie.

In casu, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos pressupostos do art. 1.046, do CPC/73, tendo a douta magistrada explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão
.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.”
(RAC n. 161.884/2016, minha relatoria, j. 08.02.2017 – negritei).

Logo e sem maior delonga, não há dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art. 674, do CPC, ante a não comprovação da posse legítima sobre o bem constritado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso das apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024